Tribunal: STF
Processo: HC 190098
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de extorsão qualificada. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Supressão de instância. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Marchi Campos e outro(a/s) em favor de Christpher Vital dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 602.622/SP (evento 31).
    O Paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão qualificada, tipificado no art. 158, §§ 1º e 3 º, do Código Penal (evento 14). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…). 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    (…).
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, nulidade do processo. Apontam a inexistência de citação regular. Asseveram ausência de intimação do paciente para audiência de instrução, para ciência da sentença condenatória e quanto ao acórdão da apelação. Assentam prejuízo, porquanto o advogado constituído teria deixado transcorrer in albis o prazo para eventual interposição de recurso às instâncias superiores. Requerem, em medida liminar, a suspensão condenação penal imposta ao paciente; a suspensão do trânsito em julgado; e a suspensão da execução da pena, com expedição de alvará de soltura. No mérito, requerem a confirmação definitiva dos efeitos da liminar e a declaração de nulidade do processo. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    O Tribunal de Justiça, ao indeferir o pedido liminar, não vislumbrou presentes os requisitos ensejadores para o reconhecimento das apontadas nulidades porque “as razões de fato e de direito expostas na inicial não trazem certeza da existência das supostas afrontas à lei penal é à prova dos autos. Observo, ainda, a respeito da alegação de ilegalidade da citação na ação penal, que o peticionário, ao que consta, constituiu advogado naqueles autos após o recebimento da denúncia (fl. 217), a reforçar que a análise das alegadas nulidades demanda minuciosa análise do mérito da presente revisão, o que seria inapropriado na presente fase”, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado (evento 32). 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora